Tribunal: CARF
Processo: 10166.003755/2005-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.003755/2005-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.863 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
RADIOLA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
SIMPLES FEDERAL. EXISTÊNCIA DE ATIVIDADE VEDADA NO
CONTRATO SOCIAL. ATIVIDADE NÃO EXERCIDA. SÚMULA CARF
N° 134. PERMANÊNCIA NO REGIME SIMPLIFICADO.
Não basta que conste no contrato social para que o contribuinte seja excluído
do Simples, mas sim que a atividade seja efetivamente exercida, nos termos da
Súmula CARF n° 134.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 33-40 e docs. anexos) interposto em face
de Acórdão da DRJ/BSA (fls. 27-29), por meio do qual o referido órgão julgou improcedente
Impugnação apresentada pela Contribuinte (fls. 04 e docs. anexos). A decisão da DRJ foi
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.003755/2005-40
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.863 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.003755/2005-40

exarada no sentido de manter a exclusão do Impugnante do Simples, nos termos do resultado de
análise (fls. 15) e do Ato Declaratório Executivo (fls. 16).

I.
Ato Declaratório Executivo, Solicitação de Revisão e Despacho
DRF/SECAT
2. Contra o Contribuinte foi emitido Ato Declaratório Executivo DRF/BSA no
496.045, de 02 de agosto de 2004, pelo qual a autoridade fiscal informou a exclusão da
Contribuinte do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples). O fundamento para a exclusão
estaria no fato de que a atividade econômica exercida pelo Contribuinte, código CNAE 7240-0,
que corresponde às atividades de banco de dados e disposição on line de conteúdo eletrônico,
serviria de impeditivo para seu ingresso no Simples, conforme art. 9, XIII da Lei 9.317/96. A
contribuinte apresentou Solicitação de Revisão da Exclusão do Simples (SRS, fls. 66-67),
conjuntamente com a qual apresentou cópia do cartão CNPJ, e argumentou que o código de
atividade lá constante é completamente diferente do que fundamentou a exclusão do Simples.
Alegou ainda que sua atividade é o de serviços de editoração eletrônica, que permite seu ingresso
no regime simplificado. Ao analisar a SRS apresentada pela Solicitante, a DRF em Brasília
entendeu que o ADE estava correto, pois de acordo com a primeira alteração do contrato social,
registrado em 03/12/03, constava como objeto da sociedade “Prestação de serviços em
editoração eletrônica e veiculação de mídia”.

II. Impugnação e decisão da DRJ
3. Em sua Impugnação, a ora Impugnante alegou, em síntese, que: a) o contrato
social e sua alteração n° 1 demonstram que a atividade exercida por ela é de editoração gráfica e
eletrônica com veiculação na mídia, o que não é vedado pelo Simples; b) a lei não menciona
nada sobre a profissão dos seus sócios, mas sim sobre suas atividades; c) já foi alterado o código
de atividade CNAE no documento básico de entrada do CNPJ; d) a exclusão se deu em virtude
do código e não da atividade. Ao final requereu a permanência no Simples.
4. A DRJ/CPS julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Manifestação de
Inconformidade, nos seguintes termos da transcrição da ementa:

Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
Ementa: Opção pelo Simples – Publicitário - Condição Vedada
A pessoa jurídica que presta serviço profissional de publicitário, ou
assemelhado, não pode optar pelo Simples.
Solicitação Indeferida
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.863 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.003755/2005-40

5. Como fundamento para justificar a improcedência do Recurso, entendeu a
DRJ que a Contribuinte se enquadrava como prestadora de serviços de publicidade ou
assemelhado descritos no art. 9, inciso XIII da lei 9.317/96, não lhe sendo, portanto, possível
permanecer no Simples.

III. Recurso voluntário
6. Da decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário no qual
argumenta, em síntese, que: a) as reais atividades da Recorrente consistem em “Prestação de
serviços em editoração eletrônica e veiculação de mídia”, as quais não vedariam sua participação
no Simples; b) a editoração eletrônica não se assemelha a serviços de publicidade; c) não há nos
autos qualquer prova de que a Recorrente exerça atividade vedada. Ao final, requer seja
reformada a decisão da DRJ, com a sua consequente manutenção no Simples.
7. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.

IV. Resolução e retorno
8. Em 18 de outubro de 2007 o Processo foi levado a julgamento na Segunda
Câmara do Terceiro Conselho de Contribuintes, sendo que os membros julgadores resolveram
converter o julgamento em diligência (fls. 75-77), uma vez que não haveria como identificar,
pelos documentos constantes nos autos, qual seria efetivamente a atividade exercida pela
Recorrente. Os autos foram baixados ao órgão de origem, o qual notificou o Contribuinte para
que apresentasse documentação e justificativas (fls. 83). Em resposta à notificação, a recorrente
apresentou documentos de fls. 85-132. Em resposta à conversão em diligência, a autoridade
fiscal apresentou informação fiscal às fls. 133.
9. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

V. Admissibilidade
10. Como se trata de retorno de Resolução, o qual converteu o julgamento em
diligência, a tempestividade e outros requisitos de admissibilidade foram analisados na
conversão, sendo o Recurso Voluntário conhecido, assim, passo a examiná-lo no mérito.

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.863 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.003755/2005-40

VI. Parâmetro de análise e efetiva atividade da Contribuinte
11. Com fundamento no Princípio da Verdade Material e também na Súmula
CARF n° 134, a qual dispõe que “A simples existência, no contrato social, de atividade vedada
ao Simples Federal não resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização
comprove a efetiva execução de tal atividade.”, o parâmetro a ser utilizado para a análise do
presente caso deve ser o material. Ou seja, deve-se tentar identificar a efetiva atividade da
Contribuinte para se concluir o julgamento.
12. De acordo com a informação fiscal de fls. 133, em virtude do procedimento
de fiscalização in loco, a Contribuinte apresentou documentação solicitada no Termo de
Intimação. Em análise aos documentos, a autoridade fiscal concluiu que entre o período de 2002
a 2004, a Recorrente desenvolveu atividades de diagramação e editoração, as quais não
necessitam ser exercidas por profissional “legalmente definido”. Apenas após a alteração
contratual n° 3 (fls. 131-132) a empresa passou a exercer atividade de propaganda e publicidade,
com profissionais que necessitam de habilitação profissional. Acrescenta que a real atividade da
sociedade é a que consta em seu contrato social até a terceira alteração contratual.
13. Tendo em vista o contrato social e suas alterações, especialmente que a
terceira alteração somente foi feita em 2009 (fls. 132), é de se concluir que as atividades
desenvolvidas pela Recorrente antes da terceira alteração contratual não se enquadravam nas
vedações previstas pelo art. 9, XIII da Lei 9.317/96. Desta feita devem os argumentos da
Recorrente ser acolhidos.

VII. Conclusão
14. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, de maneira a manter a Recorrente no regime
simplificado – Simples.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital